Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706371-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GIRLENE CASTRO NERES ESPINDOLA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA, contra decisão proferida na ação de repactuação de dívida (superendividamento) (0711472-36.2024.8.07.0004), promovida por GIRLENE CASTRO NERES ESPINDOLA. Ao que consta dos autos, a parte recorrente apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal, apenas informando “Ainda, a instituição financeira agravante informa que o presente recurso é instruído com cópia integral dos autos em epígrafe e requer a juntada do comprovante de pagamento das custas judiciais.” (ID 69049424). Apesar da informação do recorrente, o comprovante não foi juntado. Ademais, cabe registrar que a parte não goza da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2025 18:05:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador